Tribunal: STF
Processo: Rcl 1878
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-13
Data de publicação: 2003-11-13

Ementa:
EMENTA: FINANCEIRO. RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS
PÚBLICAS. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR E TRABALHISTA.
INADIMPLEMENTO. ADI 1.662. ART. 78, § 4º, DO ADCT.
INAPLICABILIDADE.
Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min.
 Maurício Corrêa, DJ 19.09.2003), o Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que, para créditos
alimentares e trabalhistas, a falta de pagamento não constitui
hipótese de seqüestro de verbas públicas. Inaplicabilidade do art.
78, § 4º, do ADCT.
Ordem de seqüestro fundada em inadimplência.
Ausência de menção à quebra de ordem cronológica ou precedência
(art. 100, § 2º, da Constituição).
Reclamação julgada procedente.